Tribunal: TJES
Processo: 5024150-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024150-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TELAS DE SISTEMA INTERNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 385/STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora nega a existência de relação contratual com a concessionária de energia, que promoveu a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, mas indeferiu a indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ, dada a existência de anotações de débitos anteriores. A empresa ré apela, defendendo a legitimidade da dívida com base em telas de sistema interno. A autora recorre adesivamente, pleiteando a condenação por danos morais, ao argumento de inaplicabilidade da referida súmula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as telas do sistema interno da concessionária são provas suficientes para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito, quando negada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a existência de anotações creditícias anteriores em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais em caso de inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Ao negar a autora a contratação, inverte-se o ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade do vínculo e a legitimidade da dívida, conforme o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Telas extraídas de sistema informatizado interno, por serem produzidas de forma unilateral, não possuem força probatória para, isoladamente, comprovarem a existência e a validade de uma relação jurídica negada pela parte consumidora.

A concessionária não apresentou o instrumento contratual, ordem de serviço ou outro elemento de prova idôneo para corroborar a existência do vínculo, assumindo o risco de ter a tese defensiva rechaçada e, por conseguinte, a declaração de inexistência dos débitos e o cancelamento da negativação.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Documentos dos órgãos de proteção ao crédito demonstram que, à época da inscrição promovida pela ré, já constavam em nome da autora anotações anteriores, promovidas por credores diversos.

Para afastar a incidência da Súmula 385, caberia à autora comprovar que as inscrições preexistentes já foram canceladas ou declaradas judicialmente ilegítimas, o que não ocorreu. A conduta ilícita da ré não foi a causa primária da mácula ao bom nome da consumidora, cujo crédito já estava abalado por anotações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Telas de sistema interno, por serem produzidas unilateralmente, não constituem prova suficiente da existência de relação contratual, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito por meios idôneos quando a contratação é negada pelo consumidor.

A aplicação da Súmula 385 do STJ afasta a condenação por danos morais quando, à época da inscrição indevida, preexistiam anotações legítimas em nome do consumidor.

Para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, compete ao autor comprovar que as inscrições preexistentes foram judicialmente declaradas ilegítimas ou canceladas, não bastando a mera alegação de que são indevidas ou objeto de discussão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, inciso II, 434 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385 do STJ; TJDFT, Acórdão 1993044, 0712500-48.2024.8.07.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5024150-83.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A

APELADA/APELANTE: NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS

J
UIZ
DE DIREITO
: DR.
MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos no bojo da Ação de Danos Morais c/c Inexistência de Débitos ajuizada por NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e (i) declarou a inexistência dos débitos imputados à autora, no valor total de R$ 1.483,23 (um mil,quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), determinando a exclusão definitiva do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, com base no princípio da causalidade, condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A empresa EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. apresentou recurso principal e alegou, em resumo, que: (i) a dívida que originou a negativação é legítima, uma vez que a autora foi titular da unidade consumidora nº 0000287301 no período de 23/05/2021 a 20/08/2022, sendo a inscrição nos cadastros de inadimplentes um exercício regular de direito e (ii) a sentença se equivocou ao não conferir valor probatório às telas de seu sistema interno, que demonstram a existência da relação contratual e do débito. Requereu, por fim, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora, NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS apresentou recurso adesivo e sustentou, em síntese, que: (i) a aplicação da Súmula 385 do STJ foi equivocada, porquanto as inscrições preexistentes em seu nome não teriam sido comprovadas como legítimas, sendo que algumas também são objeto de discussão judicial; (ii) a Súmula em questão somente se aplica quando as anotações anteriores são, inequivocamente, devidas e legítimas, ônus probatório que incumbia à parte ré; e (iii) a conduta da ré, ao negativar indevidamente seu nome, causou-lhe abalos que extrapolam o mero dissabor, devendo ser indenizada. Pugnou, ao final, pela reforma parcial da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 10907214 e 10907217.

A controvérsia devolvida a este Egrégio cinge-se, portanto, a duas questões fundamentais: (i) a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição promovida pela empresa concessionária, objeto do recurso adesivo; e (ii) a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto e o consequente cabimento de indenização por danos morais, matéria versada no apelo principal da autora.

Analiso os recursos de forma conjunta, porquanto as matérias neles versadas se interligam.

A empresa ré insiste na tese de que agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto os débitos seriam legítimos e decorrentes de faturas de energia elétrica inadimplidas, relativas à unidade consumidora nº 0000287301, da qual a autora teria sido titular.

Contudo, a argumentação não merece prosperar.

A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, ao negar a autora a existência de qualquer relação contratual com a concessionária de energia, inverte-se,
ope legis
, o ônus da prova, cabendo à fornecedora de serviços demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a empresa ré não se desincumbiu a contento de seu encargo probatório. Para comprovar a titularidade da unidade consumidora e a origem do débito, a empresa apelante limitou-se a colacionar aos autos telas extraídas de seu sistema informatizado interno.

Tais documentos, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, são produzidos de forma unilateral e, portanto, não possuem a força probante necessária para, isoladamente, comprovarem a existência e a validade de uma relação jurídica, mormente quando esta é veementemente negada pela parte consumidora. A jurisprudência pátria é assente quanto à fragilidade de tal meio de prova:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO PRETENSO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.1. Em sede de ação declaratória negativa de existência de débito, recai sobre o pretenso credor o ônus de provar a existência da causa debendi (o contrato). 3.2. As telas de sistema interno da cessionária ré e as declarações do cedente, por si sós, não se prestam a comprovar a existência da relação jurídica questionada, haja vista não permitirem a aferição segura dos requisitos de validade do negócio jurídico, mormente da manifestação de vontade livre e consciente do agente, dada a inserção unilateral das informações pela instituição financeira cedente. 3.3. Destarte, os documentos apresentados não são capazes de revelar a manifestação de vontade da consumidora no sentido de firmar o negócio jurídico. 3.4. O contrato, como documento substancial à defesa em ação que visa discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes, deveria ser apresentado juntamente com a contestação, na forma do art. 434 do CPC. A juntada tardia, excepcionalmente admitida no parágrafo único do art. 435 do CPC, tampouco ocorreu na hipótese, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos objetos do feito, com a consequente determinação de abstenção das cobranças. (Acórdão 1993044, 0712500-48.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)

Deveria a concessionária ter apresentado o instrumento contratual devidamente assinado, a ordem de serviço de ligação da unidade consumidora em nome da autora ou, ainda, qualquer outro elemento de prova idôneo que pudesse corroborar a existência do vínculo contratual. Ao não fazê-lo, inclusive nesta seara recursal, assumiu o risco de ver sua tese defensiva rechaçada.

Destarte, ausente prova da contratação, a declaração de inexistência dos débitos e a consequente determinação de cancelamento da negativação são medidas que se impõem.

A autora, por sua vez, busca a reforma da sentença para que lhe seja concedida indenização por danos morais, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, contudo, não se sustenta.

É cediço que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, ou seja, de natureza presumida. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o fito de pacificar a matéria e evitar o enriquecimento sem causa, editou o enunciado sumular nº 385, com a seguinte redação:

Súmula 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

O referido verbete sumular estabelece um requisito claro para o afastamento do dever de indenizar: a existência de uma inscrição legítima e preexistente.

No caso dos autos, os documentos oriundos dos próprios órgãos de proteção ao crédito demonstram, de forma inequívoca, que à época da inscrição promovida pela ré (abril e maio de 2022), já constavam em nome da autora anotações anteriores, promovidas por credores diversos, como "CLUB MAIS ADMNISTRADORA" (inclusão em 09/01/2019) e "FIDC IPANEMA VI" (inclusão em 17/02/2022).

A alegação da recorrente de que tais inscrições não seriam legítimas ou que estariam sob discussão judicial não tem o condão de afastar, por si só, a incidência da Súmula. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, para elidir a presunção de legitimidade das anotações preexistentes, caberia à parte autora comprovar que estas já foram, ao tempo da nova inscrição, canceladas ou declaradas judicialmente ilegítimas, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, o nome e o crédito da autora já se encontravam abalados por anotações anteriores quando da inscrição promovida pela ré. Assim, embora a conduta da concessionária seja ilícita – tanto que a inexistência do débito foi declarada –, ela não foi a causa primária da mácula ao bom nome da consumidora.

Dessa forma, a aplicação da Súmula 385 do STJ pelo juízo
a quo
foi precisa e irretocável, não havendo que se falar em condenação por danos morais.

Posto isto, sem qualquer delonga, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela ré à patrona da autora, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.